Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-49.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR POR MEIO DE ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO. CABIMENTO. PREVISÃO DO EXPEDIENTE NA LEI ESTADUAL No 15.659/2015. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante já sedimentado na jurisprudência pátria, não configura ausência ou deficiência de fundamentação o fato de

Ementa:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR POR MEIO DE ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO. CABIMENTO. PREVISÃO DO EXPEDIENTE NA LEI ESTADUAL No 15.659/2015. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante já sedimentado na jurisprudência pátria, não configura ausência ou deficiência de fundamentação o fato de a decisão ser redigida de forma concisa, sendo suficiente que o Magistrado enfrente as questões ventiladas pelas partes, avaliando o conjunto probatório – o que ocorreu no caso dos autos.
2. A Lei Estadual n.o 15.659/2015, que assegura ao consumidor o direito de ser informado previamente, por escrito, sobre a inscrição de dívida de sua responsabilidade em cadastro de inadimplentes, dispõe que "também servirá como prova de realização da comunicação referida no 'caput' deste artigo o comprovante de entrega de correspondência eletrônica, via internet ou qualquer outro aplicativo de mensagem".
3. Os documentos juntados pela requerida são suficientes para demonstrar o envio da comunicação pela via eletrônica, a afastar a alegação de ausência de comprovação da realização da comunicação premonitória.
4. Recurso improvido.